Tribunal: CARF
Processo: 10880.966080/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.966080/2009-08
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.887 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE DA RFB
Interessado
ERICSSON SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
INEXATIDÃO. ERRO MATERIAL SANEAMENTO
Acolhem-se os embargos inominados para, com efeitos infringentes, sanear a
inexatidão material constatada, retificar a decisão embargada e a ementa
respectiva.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devendo ser reconhecido o direito creditório correspondente,
limitado ao montante remanescente em discussão nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e,
com efeitos infringentes, dar provimento aos presentes Embargos Inominados opostos pelo
Titular da DERAT/SP em face do Acórdão no 1402-006.226, de 17/11/2022, da 1a Seção de
Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária, para afastar a inexatidão material apontada e
reconhecer o direito creditório pleiteado no importe original de R$ 285.809,50 e não como
constou no acórdão embargado (R$ 297.607,06), e homologar as compensações até o limite
reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Maurício Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.966080/2009-08
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.887 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.966080/2009-08

Relatório
Trata-se de análise dos embargos inominados interpostos pelo Titular da
DERAT de São Paulo em face do Acórdão no 1402-006.226, de 17/11/2022, da 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram
o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Decisão assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório de R$ 297.607,06 referente a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004 (valor original) e homologar as compensações
intentadas até o limite ora reconhecido. (Destacou-se).
Os Embargos Inominados (fls. 284/287) foram assim resumidos no Despacho
de Admissibilidade prévia (fls. 291):

Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.887 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.966080/2009-08

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.887 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.966080/2009-08

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
Já foi atestada a tempestividade dos presentes Embargos Inominados quando
da análise prévia acerca de sua admissibilidade
No mérito, sustenta o embargante ter havido erro material na identificação do
valor deferido a título de direito creditório, posto que o Acórdão embargado reconheceu R$
297.607,06 e o montante residual em discussão seria R$ 285.809,50.
Comparem-se as duas posições:
Embargos
DA INEXATIDÃO MATERIAL
Muito embora a fundamentação e voto da decisão tenham concluído de forma acertada para o
reconhecimento do valor pleiteado, s.m.j, houve incorreção material na indicação do valor em
litígio de R$ 302.312,02, pois se o valor original do crédito pleiteado foi R$ 1.442.397,13, sendo
deferido em Despacho Decisório o valor de R$ 1.156.587,63 e mantida essa decisão pelo
Acórdão da DRJ, resta em litígio a diferença entre esses valores: R$ 285.809,50.

Conclusão do voto:
Desse modo, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório de R$ 297.607,06 referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 (valor
original) e homologar as compensações intentadas até o limite ora reconhecido.
Constata-se, pois, a divergência suscitada.
Compulsando os autos, os documentos e a decisão embargada verifico que o
montante de R$ 297.607,06 reconhecido pela decisão contestada refere-se exatamente às
estimativas compensadas (Súmula CARF no 177), que, por evidente, deveria ser realmente
deferido.
Ocorre que, no preâmbulo do litígio há um Despacho Decisório (fls. 3/9) que
mostra o que permanecia sob apreciação da Autoridade Julgadora, após o deferimento inicial.
Analisando tal DD, fica claro que, independente das parcelas que compunham
o rol de valores em discussão (dentre eles, o montante de R$ 297.607,06) só permanecia em
litígio o valor de R$ 285.809,50 (R$ 1.4442.397,13 valor saldo negativo informado – R$
1.156.587,63 valor saldo negativo chancelado) de modo que, por evidente, jamais poderia ser
reconhecido um direito creditório superior a tal importe.
A reprodução do Despacho Decisório mostra os valores pleiteados, deferidos
inicialmente e que permaneceram em litígio (fls. 3):
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.887 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.966080/2009-08

No detalhe:

Consequentemente, estando em litígio R$ 285.809,50, esse é o limite do direito
creditório a ser reconhecido.
CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que consta nos autos, voto por conhecer e, com efeitos
infringentes, DAR PROVIMENTO aos presentes Embargos Inominados opostos pelo Titular da
DERAT/SP em face do Acórdão no 1402-006.226, de 17/11/2022, da 1a Seção de Julgamento/4a
Câmara/2a Turma Ordinária, para afastar a inexatidão material apontada e reconhecer o direito
creditório pleiteado no importe original de R$ 285.809,50 e não como constou no acórdão
embargado (R$ 297.607,06), e homologar as compensações até o limite ora reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 299
DF CARF MF
Original